Tribunal: TJPA
Processo: 0811895-39.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811895-39.2021.8.14.0028

APELANTE: GILDETE SOARES DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, GILDETE SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
21986954

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPROCEDENTE. DESCONTO DE VALORES INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a decisão recorrida, concedendo o banco recorrente a restituição em dobro dos descontos indevidos.

2. O embargante alega contradição entre as provas carreadas nos autos e a conclusão do voto afirmando inexistir provas que comprovem descontos na conta do embargado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

V. Rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, em face de
JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO FILHO
, tendo como embargado o Acórdão ID 21986954 assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AMBOS À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de comprovação da contratação. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. A ausência de juntada aos autos de cópia do contrato ou de qualquer documento que ateste a relação jurídica entre as partes, notadamente a autorização expressa para consignação em folha de pagamento, conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico.

2.

Repetição de indébito. A cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, mormente quando praticada por instituição financeira que, mesmo diante da fragilidade da situação financeira de seus clientes, aufere vantagem indevida em detrimento de valores de natureza alimentar. Caracterizada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com juros moratórios a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

3.

Dano moral configurado. A falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na cobrança indevida em decorrência de fraude, extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta angústia e aflição, passíveis de indenização por danos morais.

4.

Quantum indenizatório. Razoabilidade. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante que se mostre suficiente para compensar o dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, considerando as particularidades do caso concreto, a condição da parte autora e o caráter pedagógico da medida, mostra-se adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00), não merecendo reparos.

5.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Ambos à unanimidade.

Nas razões recusais, sustenta o
agravante
que não ficou demonstrado a dedução dos valores na conta do recorrido, uma vez que não apresentou quaisquer extratos bancários que demonstrasse os referidos descontos em seus vencimentos, sendo contraditória a fundamentação e as provas anexas pela parte autora, não sendo possível a restituição em dobro de descontos que não existiram.

Em contrarrazões, o embargado alega inexistir contradição, requerendo a manutenção do julgado em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, data gerada pelo sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Na verdade, inexiste o vício apontado de contradição, uma vez que o embargado comprovou os descontos dos valores indevidos em sua conta bancária, conforme já manifestado no acordão recorrido. Cito:

A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação e confirmou que foi realizado saque com o cartão de crédito RMC ora debatido (ID 19865168, Pág 2 e 19865179, Pág 5). Logo, inexistindo contratação e prova de uso do referido cartão pelo autor, é de rigor a restituição dos valores descontados/consignados no benefício previdenciário dele, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Observa-se, ainda, que o voto analisou especificamente a alegação de comprovação dos descontos efetuados na conta do embargado, contudo, a conclusão destoou da pretensão da Banco embargante, tornando os argumentos lançados em sua peça recursal mero inconformismo em relação ao julgado, sendo inviável a rediscussão e modificação do acordão por esta via estreita dos declaratórios.

Em relação ao prequestionamento nada a acrescentar uma vez que é ficto nos termos do artigo caput do artigo 1025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado, CONHEÇO dos declaratórios, porém os rejeito pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 11/02/2025